Tribunal: TJBA
Processo: 8008653-51.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008653-51.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALBERTO ALMEIDA CRUZ

Advogado(s)
:
OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO registrado(a) civilmente como OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO, JOSERON DE CASTRO SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008653-51.2024.8.05.0080, em que figuram como Embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como Embargado ALBERTO ALMEIDA CRUZ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, BA.

Presidente

DES. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador(a) de Justiça